Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712106-45.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP APELADO: MARCIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta por SO RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA – EPP contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito 3a da Vara Cível de Ceilândia nos autos dos Embargos à Execução no 0712106-45.2018.8.07.0003, manejados por MÁRCIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA JÚNIOR em desfavor da ora Apelante, por meio da qual foi acolhida a pretensão veiculada na exordial “a fim de declarar a quitação do título executivo extrajudicial e extinguir o processo de execução, em face do pagamento” (Doc. Num. 17153568 - Pág. 3). A Embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Execução. Irresignada, a Embargada interpõe Apelação Cível (Doc. Num. 17153571). Em suas razões recursais, contradita a testemunha ouvida em Juízo, ao argumento de que possui vínculo de amizade com o Embargante. Como consequência da suspeição da testemunha, afirma que o seu depoimento “não tem condão de gerar ineficácia do título executivo” (Doc. Num. 17153571 - Pág. 2). Aduz que quem paga mal deve pagar duas vezes. Sustenta que, “usando-se do homem médio como parâmetro, não faz jus os argumentos que a testemunha afirma ter recebido certa quantia e repassado para a preposta da empresa Recorrente” (Doc. Num. 17153571 - Pág. 2; sic). Assevera que “a testemunha juramentada informou que repassou o dinheiro para a esposa do Embargante, mas não sabe informar que eles foram efetuar o pagamento” (Doc. Num. 17153571 - Pág. 2). Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido veiculado na exordial pelo Embargante. Contrarrazões apresentadas pelo Embargante (Doc. Num. 17153574), por que postula o desprovimento do recurso. É o relatório. Verifica-se que a Apelante não recolheu o preparo recursal, o que é uma mera irregularidade. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 09 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador